Tribunal: TJMT
Processo: 1011651-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1011651-34.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RECORRIDO: ARIEL ROSA OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 66029965) interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 54891999):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA -– NOTIFICAÇÃO EDILÍCIA – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PROTESTO EFETIVADO APÓS PROPOSITURA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INVIABILIDADE - MORA NÃO COMPROVADA – REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO BEM PELO CREDOR – DEPÓSITO DO VALOR CORRESPONDENTE AO DO VEÍCULO DE ACORDO COM A TABELA FIPE – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM, PARA SE EVITAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO - DECISÃO LIMINAR DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
‘1. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. Precedentes’. (AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014).
‘A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão’.(STJ - AgRg no AREsp 578559 / PR - 2014/0174979-5 – Relator (a) – Ministro RAUL ARAÚJO (1143) - Órgão Julgador - T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 03/03/2015) (grifei).
Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado.
Inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.o, § 2.o do Decreto-lei 911/69, o indeferimento da liminar de busca e apreensão é medida que se impõe.
Quando o banco ao invés de proceder ao exaurimento dos meios disponíveis para localizar a devedora fiduciária, procede diretamente ao Protesto do Título, cuja intimação se deu por edital, e ainda, em data posterior à propositura da ação de busca e apreensão, não se considerada constituída a devedora em mora.
É cediço que na impossibilidade de devolução do veículo, o dever de restituição converte-se em obrigação de pagamento do valor auferido com a venda do bem.
Não evidenciados os pressupostos do artigo 80 do CPC, é de se presumir a boa-fé da instituição financeira, não se falando em incidência da multa por litigância de má-fé”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1011651-34.2020.8.11.0000, Relatora: Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 02/09/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 57500968), decidiu-se, in verbis (id 62007491-TJ):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO –- MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando existe omissão a ser sanada no acórdão embargado.
Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, com a consequente extinção da Ação Originária sem julgamento do mérito.
Não havendo a devida comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.o, § 2.o do Decreto-lei 911/69, a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo é medida que se impõe.
Sendo a instituição financeira sucumbente deverá arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios".
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por ARIEL ROSA OLIVEIRA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1006819-34.2017.8.11.0041, proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., deferiu o pedido de busca e apreensão de bem em garantia fiduciária.
O Recorrente alega violação ao artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, ao argumento de que a mora prevista para os contratos de alienação fiduciária é “ex re”, na qual o devedor é incurso em mora pela falta de cumprimento da obrigação no dia de seu vencimento.
Sustenta que enviou notificação extrajudicial para o endereço do devedor, por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, porém, o aviso de recebimento retornado como motivo da devolução “mudou-se”.
Assim, afirma que, ante a tentativa frustrada de comprovar a mora do Recorrido por meio de carta registrada, utilizou-se da faculdade legislativa vigente, tendo comprovado a mora por meio do protesto do título.
Recurso tempestivo (id 66040452) e preparado (id 67943464).
Contrarrazões no id 71040479.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que nos casos de alienação fiduciária, a mora ocorre pelo simples vencimento da dívida, e, optando o credor a comprová-la pela notificação extrajudicial, esta se aperfeiçoa a partir do envio de AR ao endereço constante do contrato, ainda que o devedor não seja encontrado.
No acórdão impugnado ficou consignado que “ (...) o banco ao invés de proceder ao exaurimento dos meios disponíveis para localizar a devedora, procedeu diretamente ao Protesto do Título, cuja intimação se deu por edital, e ainda, em data posterior à propositura da ação de busca e apreensão, uma vez que esta foi distribuída em 9/3/2017 (id no 44683988) e o protesto juntado aos autos (id no 44683977) foi protocolado em 13/3/2017 e realizado em 17/3/2017, o que não é admitido”. (id 54899450 - p. 8).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 320/STJ.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor.
2. O Tribunal de origem registrou expressamente não haver comprovação válida de notificação por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por edital sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para afastar as conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.
3. A tese exclusivamente tratada no voto vencido não logra conhecimento no âmbito do recurso especial, tendo em vista o contido na Súmula n. 320 do STJ: ‘A questão federal somente ventilada no voto vencido não atende ao requisito do prequestionamento’.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO ATACOU, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte.
2. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 83/STJ, cabe à parte agravante indicar os precedentes contemporâneos ou supervenientes aos citados no recurso ou na decisão agravada, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior sobre o tema suscitado.
3. A Súmula 83/STJ, ao contrário do alegado, não está condicionada à existência de precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, bastando a demonstração de que o acórdão recorrido está no mesmo sentido da jurisprudência consolidada desta Corte (ut, AgInt no AREsp 1585383/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 07/05/2020).
4. A despeito de referir-se somente à divergência pretoriana, o enunciado n. 83 da súmula do STJ é aplicável à alínea ‘a’ do art. 105, III, da Constituição Federal. Nessa linha: AgInt no REsp 1659322/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 07/05/2020.
5. Agravo regimental desprovido”. (AgRg nos EDcl no AREsp 1637255/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.